Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-58.2007.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000984-58.2007.8.11.0033

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA PROMISSÓRIA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
D
ES
. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (APELANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), IVAN DA ROSA - CPF: 604.498.021-91 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE (APELANTE), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NOTA PROMISSÓRIA – NÃO CIRCULADO - CAUSA DEBENDI – DISCUSSÃO POSSÍVEL - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda, ou o procedimento executivo.

II – É possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio.

III - O embargante não comprovou o alegado pagamento, ao passo que o embargado possui uma Nota Promissória emitida pelo executado que preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, incumbindo à
parte embargante comprovar o respectivo pagamento ou mesmo a ocorrência de eventual excesso.

IV - A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida.

V – Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

E
grégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000984-58.2007.811.0033 interposto por ESPOLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida pelo ora recorrente em face de IVAN DA ROSA perante a 2ª Vara da comarca de São José do Rio Claro.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 196265989, assim exarou em sua parte dispositiva:

“4. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, a teor do art. 203, § 1º, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor exequendo.

Translade-se cópia desta sentença para os autos da execução, desapensando-se.”

Insatisfeito, o autor/recorrente em suma aduziu em apelação sob o ID 196268653, tese de reforma da sentença de primeiro grau, de que o decisum se baseou unicamente nos depoimentos pessoais das partes, não levando em consideração as demais provas existentes nos autos.

Alegou que incialmente as partes firmaram contrato de prestação de serviços de limpeza e
enleiramento
de uma área de 500 hectares, no local da Fazenda Canaã, município de Nova Maringá-MT, pelo valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou seja, no pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por hectare de terra limpa e
enleirada
.

Contudo, o embargado em sua obrigação contratual, prestou os serviços de limpeza e
enleiramento
de 327,9 hectares da área, ao passo que em negociações posteriores, concluíram pelo efetivo pagamento de R$500,00 por hectare, no importe do serviço à área de 327,9 hectares a resultar no total devido de R$150.000,00.

Assim o embargante como forma do pagamento aos serviços de limpeza e
enleiramento
da área de 327,9 hectares, entregou dois veículos nos valores de R$ 48.000,00 e R$ 30.000,00, e ainda que teria
pago
aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por quitação de dívidas do embargado em estabelecimentos comerciais, assim, após somados os pagamentos efetuados resultaram no total de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

Que a Nota Promissória que embasa a exordial da ação de execução foi emitida em virtude da existência de contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, sendo tal afirmação confirmada em audiência realizada em 18/08/2011 pelo próprio Embargado, não havendo discordância quanto a tal.

Aduz que dos depoimentos das partes e perícia, verifica-se que o serviço contratado foi parcialmente realizado pelo Embargado, seja pela extensão da área, seja pela qualidade do serviço prestado. O serviço foi realizado somente em parte da área para qual foi contratado e não na integralidade, pois
faltou o
enleiramento
, o que foi contratado, e reconhecido em sentença que não foi cumprido, razão pela qual é necessário verificar a proporcionalidade para definição do valor.

Sustentou que em documentos e em Auto de Constatação devem ser levados em consideração para o julgamento da demanda, não podendo ser a decisão baseada unicamente nos depoimentos pessoais das partes (prestado anos após o ocorrido), sem levar em consideração as demais provas existentes nos autos que devem ser analisadas juntamente com suas oitivas.

Que o Embargado confirma que recebeu parte dos valores através do pagamento (e desconto) pelo Embargante de notas em oficina e supermercados (o que corrobora as fichas gráficas apresentadas e não impugnadas pelo mesmo), sendo que este quando perguntado pelo Magistrado confessa ter recebido “200 e poucos mil” - o que confirma o fato de que o Embargante acabou sim por efetuar pagamento a maior para o Embargado, conforme explicitado em seu depoimento.

Aduz que o automóvel Astra GLS foi entregue para pagamento da própria nota promissória, uma vez que o serviço contratado foi efetuado de forma diversa da pactuada, pois a área trabalhada deveria ter sido entregue completamente limpa, sem leira, no entanto estas não foram retiradas (o que restou cristalino no Auto de Constatação efetivado nos autos), motivo pelo qual as partes acordaram que o veículo entregue liquidaria o título de crédito emitido. Ou, sucessivamente teria que se considerar pelo menos o desconto do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - valor do veículo - da quantia cobrada (Nota Promissória de R$ 56.854,00 (face a confissão pelo próprio Recorrido de que a Nota promissória foi emitida antes da entrega do veículo).

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgue totalmente procedente os Embargos à Execução para determinar a inexistência de dívida decorrente da Nota Promissária entre as partes litigantes, ou sucessivamente, declarar-se o
excesso de execução, considerando pelo menos o desconto do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - valor do veículo - da quantia cobrada de R$ 56.854,00.

Requer ainda a condenação do Embargado às penas de litigância de má-fé e a aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil.

Contrarrazões sob o ID 196268657 pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA A
ADVOGADA
LISIANE DE FÁTIMA ORZO, OAB/MT
8114/O

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
ADRIANO BULH
Õ
ES DOS SANTOS, OAB/MT 8182/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE, doravante denominado recorrente, em desfavor IVAN DA ROSA doravante denominado recorrido.

Em síntese, o embargado/exequente busca receber o valor de 56.854,00 (oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais) expresso em Nota Promissória emitida pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE, objeto da ação de execução de nº 0000299-51.2007.8.11.0033, em trâmite perante a 2ª Vara de São José do Rio Claro.

Aviado em defesa, embargos à execução pelo executado, fundamentou pedido de improcedência da execução sob o argumento de inexistência de dívida e excesso de execução diante do acerto realizado entre as partes, ocorrido em junho de 2005, com a entrega de um veículo dado como pagamento, sendo acordado, ainda, a quitação da nota promissória objeto da execução, em razão da não finalização do serviço por parte do ora embargado.

Prolatada a sentença que consta sob o ID nº 196265989, JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão dos embargos, e condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo.

Pois bem, conheço do recurso manejado pela parte embargante/executada, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A questão recursal levantada pelo apelante, cinge-se à análise na reversão do julgado, se de fato houve comprovados nos autos de tese de inexistência de dívida (pagamento) e excesso de execução, além de litigância de má-fé do apelado.

Neste ponto, passo à apreciação do pleito por seu mérito, que a priori necessário esclarecer que os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, servindo, portanto, para impugnar o título executivo, a dívida exequenda, ou o procedimento executivo. O embargante pode discutir, por exemplo, a validade do título, a inexistência da dívida, ou um defeito do procedimento executivo (DIDIER JR.,
Fredie
, CUNHA, Leonardo José da, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil – Execução, Volume 5, 2010, Ed.
JusPodivm
).

Por esta razão, tem-se do art. 917 do CPC, cuja enumeração é meramente exemplificativa, que o executado pode alegar qualquer matéria de defesa em seu favor, sendo-lhe imposto, todavia, o ônus da prova dos fatos alegados, de acordo com a previsão contida no art. 373, II, do CPC.

Assim trazendo os fatos a realidade dos autos, é cediço que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que para ser executada não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada. Lembro que não há controvérsia nos autos de que o título foi preenchido e assinado pelo apelante/embargante.

Porém, embora seja inexigível o debate acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 STJ), é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio, como se vê no presente caso.

Assim, lembro que o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, incumbe ao réu/executado, conforme jurisprudência de nossos tribunais pátrios e há muito sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. EXCEÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de Nota Promissória que não foi posta em circulação, mostra-se cabível a discussão da causa debendi. Não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito estampado na promissória, subsiste o direito
do
credor/embargado exigir o respectivo pagamento. Assim, tem-se por inviabilizado o acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade do título executivo e extinção da demanda. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 936374, 20140111558827APC, Relator: ANA
CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL TJDFT, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286) (Grifo nosso).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP Nº 1.094.571/SP. [...] 2. No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". Súmula nº 83 do STJ. [...] (
AgInt
no
AREsp
860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
05/06/2017)

Desse modo, considerado que não houve circulação do título de crédito apresentado e que a demanda envolve as próprias partes que entabularam o referido negócio, entendo pertinente a análise da causa debendi e a demonstração da efetiva prestação dos serviços por parte dos contratantes, à origem do título executivo.

Neste importe, deve-se ser primeiramente observado os termos contratados pelas partes em contrato de prestação de serviços sob o ID nº 196265986, cujo objeto determina o
enleiramento
sem leira de área 500 hectares,
na fazenda Canaã, ao preço de R$600,00 (seiscentos reais) por hectare de terra
enleirada
.

A questão a melhor elucidar surge quando em razão da má execução e não finalização do serviço pelo embargado, fato esse incontroverso nos autos, segundo se tem dos fatos é que, ocorreu um “fechar das contas”, com tratativa entre as partes a resolver cumprimento parcial da obrigação pelo contratado, que a vista da limpeza e
enleiramento
de somente parte da área, mais especificamente 327,9 hectares, o contratante/embargante resolveu pagar os serviços na forma de dois automóveis, sendo um Astra e uma camionete Mitsubishi, além de outros pagamentos como quitação das dívidas do embargado junto ao comércio local, como custo de óleo diesel e outros.

Neste contexto, após visitas aos documentos dos autos e declarações das partes em audiência de instrução, tem-se do depoimento pessoal do embargado o reconhecimento do recebimento, em contraprestação/pagamento dos seus serviços, de 2 (dois) automóveis, bem como o pagamento pelo embargante das dívidas adquiridas por ele no comércio local.

Em depoimento do embargante afirmou que efetuou o pagamento de aproximadamente R$ 195.000,00, que se deram na entrega de um veículo no valor de R$30.000,00, um veículo no valor de R$ 48.000,00 e pagamento de notinhas em lojas, onde o embargado teria comprado peças, no valor de R$ 80.000,00, ou seja, efetivamente pagou o valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

No frigir dos ovos, o cálculo empregado ao caso é de todo simples, visto que cumprido o serviço em área de 327,9 hectares, ao importe de R$600,00 por hectare, caberia desta forma ao contratante o pagamento de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Logo se comprovado nos autos o pagamento de tão somente 158 mil reais pelo embargante, queda-se notoriamente pendência contatual ao pagamento do preço em contraprestação aos serviços desempenhados pelo embargado.

Destarte, à evidência do arguido em embargos pelo autor e sua comprovação nos autos, entendo que não se desincumbiu do ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), a embasar sua pretensão de “inexistência de dívida e excesso de execução”, dessarte, filio-me aos fundamentos da sentença recorrida que o embargante não comprovou o alegado pagamento, ao passo que o exequente possui uma Nota Promissória emitida pelo embargante que preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, incumbindo à parte embargante comprovar o respectivo pagamento ou mesmo a ocorrência de eventual excesso.

Escorreita sentença que sopesou os fatos e documentos dos autos, a consubstanciar na ausência de comprovação do embargante ao pagamento da dívida, ou excesso na execução, e, de outro
norte
, o embargado demonstrou a regularidade na emissão da nota promissória, com demonstração dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título (art. 75 do Decreto nº 57.663 - Lei Uniforme de Genebra).

Ademais, em que pese a alegação do embargante que houve comprovação nos autos em auto de constatação, de desconformidade no serviço prestado, a tentar empregar verossimilhança às suas alegações, mas em verdade, contata-se dos autos que não há nos autos qualquer prova capaz de desconfigurar o direito do exequente ao recebimento do valor contido em promissória. Sem a apresentação de documentos aptos a provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito defendido, nos termos do art. 373 do CPC, não há como acolher a hipótese de desconstituição do título cambial.

Ressalto que a nota promissória é uma promessa direta de pagamento do devedor ao credor. É um título de crédito (literal e abstrato) pelo qual o emitente se obriga para com o beneficiário ou portador declarado no texto, a lhe pagar, ou a sua ordem, certa soma em dinheiro. Diante da literalidade e da autonomia da nota promissória, o seu portador nada tem que provar a respeito de
sua causa debendi. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o dever de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. A nota promissória é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Compete ao embargante o ônus de fazer prova apta a desconstituir a certeza, a liquidez e a exigibilidade da nota promissória, na qual se lastreia a execução. (Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL - TJMG, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)

Por fim, a caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, o que não se vislumbra na ação de execução de título extrajudicial fundada em cártula hígida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença exarada pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Considerando o art. 85, § 11º, NCPC, e o valor arbitrado pelo Juízo a quo, majoro para 11% (onze por cento) do valor exequendo, os honorários devidos à parte apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO.

SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Analisei
atentamente
os autos
e
observei
que essa nota promissória é

vinculada a um contrato de prestação de serviço
, e que o

valor da nota promissória de R
$

5
6.854
,00

(cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais)
corresponde exatamente ao restante do serviço que teria sido

executado e não pago
,
conforme bem relatado no voto do ilustre
R
elator
.

S
endo assim
,
também entendo que não houve
má-
fé
.

Com essas
considerações
,

nego
pr
ovimento
a
o
apelo
.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024